Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO STJ. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Para caracterizar a omissão é fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito. E, no presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão no acórdão vergastado.
3. Não há falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram suficientemente analisadas, constando do mesmo os fundamentos utilizados para decidir as questões de fato e direito.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte embargante pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A alegação de que o julgado adotou posição contrária à do STJ não constitui pressuposto de provimento dos embargos de declaração, eis que esta via processual não pode ser usada como substituta dos recursos cabíveis.
6. Não há, pois, que se falar em omissão, mas tão somente em posição contrária aos interesses da parte. Em casos tais, deve a parte embargante se valer das vias processuais adequadas para obter a reforma do v. acórdão e não da estreita sede dos embargos de declaração, que são imprestáveis para tal finalidade.
7. Embargos de declaração rejeitados.